Tribunal: TCU
Processo: 039.217/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 1713/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4162/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) em desfavor da pessoa jurídica Drogaria Yves Produtos Farmacêuticos Ltda., solidariamente com o Sr. Carlos Antônio Oliveira Luz, em decorrência da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB). Considerando que, por meio do Acórdão 984/2025-TCU-Segunda Câmara , este Tribunal julgou como irregulares as presentes contas, e condenou os responsáveis em débito, aplicando-lhes, individualmente, multa fundamentada no art. 57 da LOTCU; Considerando que a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos deste Tribunal (Seged) informa que a Drogaria Yves Produtos Farmacêuticos Ltda. foi baixada na Receita Federal do Brasil em 7/2/2025 (peça 79), antes mesmo da prolação do Acórdão 984/2025-TCU-Segunda Câmara , em 18/2/2025; Considerando que a multa tem natureza personalíssima; Considerando que o § 2o do art. 3o da Resolução-TCU 178/2005 prevê que " o Tribunal, mediante proposta do relator, da unidade técnica ou do Ministério Público, poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação "; Considerando que o referido dispositivo pode ser aplicado, por analogia, aos casos em que a extinção de pessoa jurídica ocorrer antes de o julgado assumir caráter definitivo, a exemplo dos precedentes constantes dos Acórdãos 5.311/2019 e 9.009/2023, ambos da 2a Câmara; Considerando a manifestação uniforme da unidade técnica e do Ministério Público junto a este Tribunal (peças 80-81 e 83) no sentido de rever de ofício o Acórdão 984/2025-TCU-Segunda Câmara , de forma a tornar insubsistente a penalidade imposta ao referido estabelecimento comercial; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em rever de ofício o item 9.3 do Acórdão 984/2025-TCU-Segunda Câmara , de forma a tornar insubsistente a multa imposta ao estabelecimento comercial Carlos Antônio Oliveira Luz Ltda., atual denominação de Drogaria Yves Produtos Farmacêuticos Ltda., aplicando, por analogia, o disposto no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010. 1. Processo TC- Processo 039.217/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Antônio Oliveira Luz (XXX.236.198-XX); Drogaria Yves Produtos Farmacêuticos Ltda (02.451.620/0001-72). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Nilson Marcelo Venturini da Rosa (111876B/OAB-RS), representando Drogaria Yves Produtos Farmacêuticos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.